Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720624-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES AGRAVADO: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para se manifestar, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal no presente agravo de instrumento, considerado o estágio em que se encontra o cumprimento de sentença originário e o disposto no § 2o do art. 827 do CPC, que pretende a aplicação, pelo qual "o valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente". Brasília - DF, 31 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora